Tribunal: STJ
Processo: 0129473-11.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-09-19

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 995955 - DF (2025/0129473-4)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: BRUNA MIRANDA CALIL
ADVOGADO
: CELSO LUIZ BRAGA DE LEMOS - DF017338
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E
TERRITÓRIOS
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E
DOS TERRITORIOS
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ATO COATOR
DE
DESEMBARGADOR
DE
TRIBUNAL
ESTADUAL.
INCOMPETÊNCIA DO STJ PARA APRECIAR O
. AGRAVO
WRIT
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. Não compete a este Superior Tribunal conhecer de habeas corpus
impetrado contra decisão monocrática proferida por desembargador de
Tribunal estadual. Conforme o art. 105, I, "c", da CF, é competência do
STJ julgar o habeas corpus quando o coator for Tribunal sujeito à sua
jurisdição.
2. Agravo regimental não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao
11/09/2025
17/09/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão, Og
Fernandes e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.
Brasília (DF),
.
18 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50637975 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 18/09/2025 17:21:47
Publicação no DJEN/CNJ de 22/09/2025. Código de Controle do Documento: b0923830-7523-464d-bf4c-31e496f6d238

Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Relator
Documento eletrônico VDA50637975 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 18/09/2025 17:21:47
Publicação no DJEN/CNJ de 22/09/2025. Código de Controle do Documento: b0923830-7523-464d-bf4c-31e496f6d238

AgRg no HABEAS CORPUS No 995955 - DF (2025/0129473-4)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: BRUNA MIRANDA CALIL
ADVOGADO
: CELSO LUIZ BRAGA DE LEMOS - DF017338
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E
TERRITÓRIOS
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E
DOS TERRITORIOS
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ATO COATOR
DE
DESEMBARGADOR
DE
TRIBUNAL
ESTADUAL.
INCOMPETÊNCIA DO STJ PARA APRECIAR O
. AGRAVO
WRIT
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. Não compete a este Superior Tribunal conhecer de habeas corpus
impetrado contra decisão monocrática proferida por desembargador de
Tribunal estadual. Conforme o art. 105, I, "c", da CF, é competência do
STJ julgar o habeas corpus quando o coator for Tribunal sujeito à sua
jurisdição.
2. Agravo regimental não provido.
RELATÓRIO
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ:
interpõe agravo regimental contra a
BRUNA MIRANDA CALIL
decisão de fls. 81-82, em que indeferi liminarmente o habeas corpus.
Em suas razões, a defesa reitera a alegação de tempestividade do recurso
especial interposto perante o Tribunal de origem.
Documento eletrônico VDA50327172 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 08/09/2025 19:54:41
Código de Controle do Documento: 153578aa-0185-48fc-8b65-37b66485563d

Afirma que, por se tratar de ré em liberdade, ela "absolutamente não
integra a clientela de que se ocupa o Item I do Artigo 798-A, do Código de
Processo Penal, assim sendo patentemente tempestivo aquele multicitado Recurso
Especial" (fl. 134).
Requer a reconsideração da decisão impugnada ou a submissão do feito
ao órgão colegiado, a fim de que seja concedida a ordem de habeas corpus.
Instado a se manifestar, o Ministério Público Federal opinou pelo
desprovimento do agravo regimental (fls. 146-148).
VOTO
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ (Relator):
A despeito do esforço da agravante, os argumentos apresentados são
insuficientes para infirmar a decisão agravada, cuja conclusão mantenho.
Na decisão monocrática, indeferi liminarmente o habeas corpus,
porquanto o STJ não era o órgão jurisdicional competente para processar o
.
writ
O ato apontado como coator foi uma decisão monocrática proferida por
desembargador do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, que
inadmitiu o recurso especial defensivo, ante a sua intempestividade. A defesa não
interpôs o agravo, recurso constitucionalmente previsto para o caso.
Não compete a este Tribunal Superior conhecer de habeas corpus
Conforme o art. 105, I, "c", da
impetrado contra ato emanado de desembargador.
CF, é competência do STJ julgar o habeas corpus quando o coator for Tribunal
sujeito à sua jurisdição. Desse modo, a matéria deveria haver sido submetida
previamente ao órgão colegiado para posterior impetração de
perante o STJ.
writ
Nesse mesmo sentido:
[...]
I - Assente que a defesa deve trazer alegações capazes de alterar o
entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r.
decisão vergastada pelos próprios fundamentos.
II - Embora o Habeas Corpus não seja um recurso, mas uma via
autônoma de impugnação, no entanto não se presta a ter efeito
legislativo e modificar as competências constitucionais e legais de
Documento eletrônico VDA50327172 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 08/09/2025 19:54:41
Código de Controle do Documento: 153578aa-0185-48fc-8b65-37b66485563d

forma a suprimir instâncias e transferir a competência originária
para cortes superiores.
III - Segundo disposição do art. 105, I, "c", da Constituição
Federal, este Superior Tribunal de Justiça é competente para
conhecer do habeas corpus na existência de ato proferido por
Tribunal sujeito à sua jurisdição, portanto, falece de competência
para julgar habeas corpus impetrado contra decisão monocrática,
proferida por Desembargador Relator na origem.
IV - Esta Corte Superior de Justiça já se manifestou no sentido de
que, mesmo eventual nulidade absoluta, não pode ser declarada
em supressão de instância.
Agravo regimental desprovido.
(AgRg no HC n. 788.526/PE, relator Ministro Messod Azulay
Neto, Quinta Turma, julgado em
, DJe de
,
20/3/2023
27/3/2023
destaquei.)

Portanto, ausentes fatos novos ou teses jurídicas diversas que permitam a
análise do caso sob outro enfoque, deve ser mantida a decisão agravada.
A propósito: "É assente nesta Corte Superior de Justiça que o agravo
regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento
anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos
próprios fundamentos" (AgRg no HC n. 749.888/RS, relator Ministro Jesuíno
Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, DJe
).
26/8/2022
À vista do exposto, nego provimento ao agravo regimental.
Documento eletrônico VDA50327172 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 08/09/2025 19:54:41
Código de Controle do Documento: 153578aa-0185-48fc-8b65-37b66485563d

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no HC 995.955 / DF
Número Registro: 2025/0129473-4
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
07081123920238070001 7081123920238070001
Sessão Virtual de
a
11/09/2025
17/09/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : CELSO LUIZ BRAGA DE LEMOS
ADVOGADO
: CELSO LUIZ BRAGA DE LEMOS - DF017338
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS
TERRITORIOS
PACIENTE
: BRUNA MIRANDA CALIL
CORRÉU
: LIVIA DOS SANTOS VIEIRA
CORRÉU
: GUILHERME PIASSI VILELA
CORRÉU
: RAYANE STEPHANE MOURA DA CUNHA
CORRÉU
: HENRIQUE RIETHER DE PAIVA
CORRÉU
: MATHEUS MASCARENHAS LEAL
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE
DROGAS - TRÁFICO DE DROGAS E CONDUTAS AFINS
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : BRUNA MIRANDA CALIL
Documento eletrônico VDA50604739 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 18/09/2025 00:28:45
Código de Controle do Documento: 69d2cf55-5707-4c5d-8f6c-0b974981723d

ADVOGADO : CELSO LUIZ BRAGA DE LEMOS - DF017338
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS
TERRITORIOS
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 11/09/2025
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
17/09/2025
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão, Og Fernandes
e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Sebastião Reis Júnior.

Brasília, 17 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50604739 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 18/09/2025 00:28:45
Código de Controle do Documento: 69d2cf55-5707-4c5d-8f6c-0b974981723d